Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 9o e 10 do Código Processual Civil consolidam o princípio da não surpresa ao prever que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação prévia.
2. Nos termos do Enunciado 72 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é obrigatória.
3. Para a comprovação da mora é necessário que o número da operação de crédito constante na notificação corresponda ao número do contrato inadimplido que se pretende constituir em mora. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.